Tribunal: TJDFT
Processo: 0745346-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. RPV. Lei-DF 6.618/20.
O STF reconheceu a constitucionalidade da Lei-DF 6.618/20 e admite sua incidência com efeitos retroativos, inclusive nos processos com trânsito em julgado anterior à respectiva vigência.